Tribunal: STF
Processo: ARE 1019893
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. A Turma Recursal confirmou o entendimento do Juízo quanto à procedência do pedido de diferenças salariais a título de auxílio-moradia a magistrado federal, considerado o período de atuação junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, tendo em vista a inexistência de residência oficial. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, a recorrente aponta violados os artigos 2º, 5º, incisos II, XXXV e LV, 37, cabeça e inciso X, 39, § 4º, 93, inciso IX, 102, inciso I, alínea “n”, e 169, § 1º, da Constituição Federal. Afirma contrariado o verbete nº 339 da Súmula do Supremo, dizendo da impossibilidade de o Judiciário conceder aumento de vencimentos. Sustenta a nulidade do acórdão recorrido por ausência de fundamentação. Insiste na competência do Supremo para o julgamento do processo, por ser tema do interesse da magistratura. Discorre sobre a falta de previsão legal para concessão do benefício.
    2. De início, descabe confundir a ausência de entrega aperfeiçoada da prestação jurisdicional com decisão contrária aos interesses defendidos. A violência ao devido processo legal não pode ser tomada como uma alavanca para alçar a este Tribunal conflito de interesses com solução na origem. A tentativa acaba por se fazer voltada à transformação do Supremo em mero revisor dos atos dos demais tribunais do País. Na espécie, o Colegiado de origem procedeu a julgamento fundamentado de forma consentânea com a ordem jurídica.
    Colho do acórdão recorrido os seguintes trechos:
    É que no caso em análise não há interesse de todos os membros da magistratura nacional, mas apenas do autor, enquanto esteve compondo os quadros do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Ademais, conforme salientou o promovente, na inicial, não se trata de requerimento implantação de auxílio-moradia em sua remuneração, o que contemplaria, de forma reflexa, os demais membros da Magistratura, mas tão-somente de indenização pelo prejuízo a ele causado, em razão de não ter sido paga, no tempo devido, verba prevista na Lei Orgânica da Magistratura. 
    Com efeito, não se afigura razoável que toda e qualquer discussão em torno da Lei Orgânica da Magistratura Nacional ou qualquer outro ato normativo que discipline direitos, prerrogativas e vantagens da magistratura atraiam a competência da Suprema Corte, cabendo conferir ao art. 102, I, “n” da Carta Federal interpretação restritiva, a afastar de sua abrangência lides meramente individuais ou de grupos específicos da magistratura. 
    […]
    Sabe-se que a magistratura nacional é formada pelos juízes que compõem o Poder Judiciário. Portanto, garantias, vantagens, direitos e deveres estabelecidos na LOMAN são extensíveis a todos os juízes, independentemente da instância de atuação. 
    Desta feita, o pagamento de auxílio-moradia a juízes que à época do período aqui questionado atuavam nos Tribunais Superiores, a exemplo do Supremo Tribunal Federal (Resolução nº 413/09), Superior Tribunal de Justiça (Resolução nº 9/08) e Tribunal Superior do Trabalho (Resoluções nº 1.151/06 e nº 1.341/09), com certeza, feriam o princípio da isonomia, quebrando a unicidade orgânica do Poder Judiciário.
    […]
    Ademais, não merece prosperar a restrição alegada pela União no sentido de que o pagamento da questionada verba se destinaria apenas às situações de transitoriedade e excepcionalidade, sustentando a ré que não seria cabível nos casos em que houvesse o animus de permanência, como nas lotações e remoções. É que a aplicação subsidiária da Lei nº 8.112/90 é autorizada apenas no que for compatível com o Estatuto da Magistratura, não podendo a lei ordinária restringir o comando da Lei Complementar nº 35/79, uma vez que o artigo 63, inciso II, da LOMAN estabelece como requisito apenas a inexistência de “residência oficial à disposição do Magistrado”. 
    […]
    Destaco, ainda, que o reconhecimento do direito autoral não fere o entendimento cristalizado na Súmula nº 339, editada pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”, uma vez que o objeto da ação limita-se ao pagamento de verba indenizatória, em período certo e determinado, não se confundindo, portanto, com aumento vencimental.
     No caso dos autos, o demandante logrou comprovar ter exercido, no período de 11/01/2008 a 29/01/2009, a magistratura do trabalho, junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, tendo atuado na circunscrição de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, onde realizou despesas com moradia, em decorrência da inexistência de residência oficial naquele local de exercício da função jurisdicional, restando atendido, pois, o requisito estabelecido no artigo 63, inciso II, da Lei Complementar nº. 35/79. 
    […]
    No que se refere à correção monetária de tais parcelas, esta deve ser feita utilizando-se a TR (índice oficial de remuneração básica da poupança) até o dia 25.03.2015, consoante resolvido pelo Supremo Tribunal Federal ao modular os efeitos da decisão de inconstitucionalidade proferida no bojo das ADI's 4.357 e 4.425. Após esta data, ainda de acordo com a decisão do STF, a correção deverá ser feita pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial). 
    Os juros moratórios devem ser calculados utilizando-se os índices oficiais da poupança, conforme vem entendendo a Douta Turma Recursal desta Seção Judiciária, tudo a partir da citação válida, nos termos da Súmula 204 do STJ.
    No tocante à alegação de competência do Supremo para julgamento da demanda, a decisão proferida pelo Colegiado de origem está em consonância com a jurisprudência do Tribunal. Confira com as seguintes ementas:
    MAGISTRATURA. REVISÃO VENCIMENTOS. AUXÍLIO-MORADIA. ISONOMIA. OBSERVÂNCIA. QUESTÃO DE ORDEM. COMPETÊNCIA. ART. 102, I, N , DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO INCIDÊNCIA. REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. 
    1. Magistratura. Revisão de vencimentos para equiparação de benefícios. Auxílio-Moradia. Inclusão. 
    2. Questão de Ordem. Competência para processar e julgar originariamente a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados. Art. 102, I, n , da Constituição Federal . 
    3. Regra explícita de conformação entre os princípios constitucionais do juízo natural e da imparcialidade. Indispensável garantia de imparcialidade do julgador da causa e, consequentemente, de lisura da decisão judicial a ser proferida. 
    5. Requisitos para competência originária do Supremo Tribunal Federal. O interesse direto ou indireto deverá ser efetivo e para a totalidade da magistratura. Situação específica não demonstrada na hipótese dos autos. 
    6. Questão de ordem provida para reconhecer a incompetência desta Corte e devolução dos autos ao Juízo de origem. (Ação Originária nº 587/DF, relatada no Pleno pela ministra Ellen Gracie, publicada no Diário da Justiça de 30 de junho de 2006.)
    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Magistrado. Auxilio moradia. Competência do Supremo Tribunal Federal. Não ocorrência. Prerrogativa de outras carreiras do serviço público. Ausência de interesse exclusivo da magistratura. Precedente: RCL 16.597/CE. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo nº 862.052/RJ, relatado na Segunda Turma pelo ministro Gilmar Mendes, publicado no Diário da ustiça de 17 de abril de 2015.)
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO MORADIA PARA MAGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Agravo regimental no recurso extraordinário nº 849.521/SE, relatado na Segunda Turma pela ministra Cármen Lúcia, publicado no Diário da justiça de 17 de março de 2015.)
    A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, na maioria das vezes procedida mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional à luz da moldura fática delineada soberanamente pelo Tribunal de origem, considerando-se as premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula deste Tribunal:  
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.  
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso.  
    Acresce que o acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
     Por fim, o Pleno, no recurso extraordinário nº 870.947/SE, relator ministro Luiz Fux, acórdão publicado no Diário da Justiça de 20 de novembro de 2017, assentou, sob o ângulo da repercussão geral, a inconstitucionalidade parcial do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009. Concluiu que o índice de correção monetária aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública será o decorrente da variação de preços da economia, evitando-se enriquecimento sem causa do Estado-devedor. No tocante aos juros da mora, proclamou, se de natureza tributária a condenação, a pertinência do mesmo parâmetro utilizado pelo Estado relativamente à dívida ativa. Declarou a valia constitucional do referido dispositivo na parte concernente aos juros da mora, quando envolvida relação diversa da tributária.  
    No caso, faz-se em jogo controvérsia estranha ao campo tributário. O pronunciamento está em consonância com a óptica revelada no paradigma, submetido ao regime da repercussão maior.
    3. Conheço do agravo e o desprovejo.  
    4. Publiquem.  
Brasília, 16 de abril de 2020.  
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator